Tribunal: TJBA
Processo: 0021357-14.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0021357-14.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA, LUIZ RONALDO ALVES CUNHA, FABRICIA MONTEIRO VILLAR, LIVIA FERRARI ROMUALDO, PEDRO HENRIQUE BORGES, POLYANA COSTA CAMARGO APELADO: IVAN SILVA CEDRAZ e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no abandono da causa (art. 267, III, do CPC/1973). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que extingue o processo por abandono sem a prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, conforme exigido pela legislação processual. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 267, III, do CPC/1973, aplicável à época, depende da intimação pessoal prévia da parte autora para que supra a sua inércia no prazo legal, conforme estabelecido pelo § 1º do mesmo artigo. 4. Essa notificação pessoal constitui um requisito de validade da sentença de extinção, visando garantir que a parte tenha ciência inequívoca de sua omissão e das graves consequências processuais dela decorrentes. 5. No caso, a intimação para impulsionar o feito foi direcionada a pessoa jurídica estranha à lide, o que equivale à sua não realização. A ausência de comprovação da efetiva intimação pessoal do exequente configura erro de procedimento e acarreta a nulidade do ato sentencial. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa, com base no art. 267, III, do CPC/1973, sem a efetiva intimação pessoal prévia da parte autora para promover os atos e diligências que lhe competem, por inobservância ao requisito de validade previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal." Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 267, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 07897125420148050001, Rel. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, p. 05/05/2020; TJ-BA, APL 01048135620068050001, Rel. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, p. 08/09/2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 0021357-14.2006.8.05.0001, da Comarca de Salvador, figurando como apelante DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e apelados IVAN SILVA CEDRAZ e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.